Tribunal: TJDFT
Processo: 0746364-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICADO NÃO EMITIDO PELO ICP-BRASIL. ACEITAÇÃO PELAS PARTES. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE DESCREBIDILIDADE. INEXISTÊNCIA. VALIDADE CARACTERIZADA. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. ESTÍMULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, instituiu a “Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil”, a fim de garantir “a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais” (art. 1o).

2. O art. 10, § 2o, da MP n. 2.200-2/2001, prestigia a autonomia privada ao dispor que o seu conteúdo não impede a comprovação da autoria e integridade de documentos por outros meios, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pelo ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento.

3. Devem ser aceitas as assinaturas eletrônicas avançadas (art. 4o, inciso II, da Lei n. 14.063/2020) utilizadas em acordo de alimentos, se todas as partes concordam com a sua validade, se não há indícios que afastem a presunção de credibilidade, e se há mecanismos de confirmação da autenticidade das assinaturas (QR-Code, número de IP, CPF, e-mail e geolocalização dos subscritores), sobretudo quando o Ministério Público oficia pela homologação do acordo.

4. Sob a ótica do estímulo à solução consensual dos conflitos, os documentos com validade entre os particulares, ao menos até a produção de prova em sentido contrário, devem ser aceitos pelo Estado-Juiz, sob pena de criação de entraves desarrazoados ao acesso à justiça.

5. Recurso conhecido e provido.